Tribunal: TJBA
Processo: 8079901-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079901-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE, LUIS EDUARDO CENIZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. LAUDOS UNILATERAIS. INVIABILIDADE DA PROVA PERICIAL POR IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS EQUIPAMENTOS. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONCESSIONÁRIA. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079901-57.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator